Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via (ID Num. 17746764 - Pág. 2); b) pelas fotos das avarias causadas no veículo (ID Num. 17746764 - Pág. 2), compatíveis com o impacto no buraco. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por nota fiscal, no montante de R$ 424,00 (ID Num. 17746766 - Pág. 4), conforme reconhecido na sentença.

3. Não há que se falar em ausência de comprovação do nexo de causalidade, uma vez que as provas carreadas convergem para a verossimilhança das alegações do autor, que descreve situação de falta de manutenção corriqueira nas vias do Distrito Federal, notadamente, na região administrativa em questão.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais pela isenção legal, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua estipulação em percentual do valor da condenação resulte em quantia irrisória.